Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clésio Ferreira da Silva contra decisão da i. juíza da 19a Vara Cível de Brasília (Id 97610328 do processo de referência) que, na ação de ajuizada pelo agravante, em desfavor de UBER do Brasil Tecnologia Ltda., processo 0723811-41.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, porque considerou que a pretensão ao reconhecimento de alegado direito subjetivo do recorrente de pertencer ao quadro de prestadores de serviço da agravada, pessoa jurídica de direito privado, se mostra complexa, de modo que os fatos devem ser melhor esclarecidos em contraditório. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27851462, págs. 4-21), menciona que começou a trabalhar como motorista vinculado à plataforma da agravada em novembro de 2018. Diz que, em 2 anos e 5 meses, concluiu 12.141 viagens, obteve avaliação com a nota 4,87 estrelas, sendo que, em 3.000 corridas alcançou nota máxima. Ressalta 80% de aceitação e apenas 9% de cancelamento de corridas. Argumenta que, em média semanal de trabalho, ganhou R$ 1.010,67 (14/6 a 21/6), R$ 1.841,73, (31/5 a 7/6) e R$ 1.473,50 (24/5 a 31/5). Noticia que, em 18/6/2021, durante corrida iniciada na 108 Sul para o aeroporto, expressou entendimento pessoal para a passageira sobre falha da legislação brasileira, porque haveria mais proteção para o grupo LGBTQI+ do que para outros, sem, no entanto, esboçar desprezo ou oposição. Acentua que sua opinião foi emitida em legítimo exercício de liberdade de expressão. Assevera que foi surpreendido com a exclusão da plataforma e que o motivo seria notícia de LGBTQI+fobia, porque essa conduta contraria os termos de uso é há tolerância zero com esse comportamento pela agravada. Argumenta que apresentou explicação no canal de comunicação da plataforma, mas diz que não houve resposta. Afirma que a passageira ofendeu sua dignidade, ao lhe imputar indevidamente a prática de crime e com isso privá-lo do trabalho. Alega cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, direitos assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, porque repentinamente perdeu o trabalho sem que lhe fosse previamente concedida oportunidade para esclarecimento dos fatos. Ao final, requer o agravante, a apreciação das presentes razões de agravo de instrumento por este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, esperando-se o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão ora combatida, nos termos acima alinhavados, deferindo a tutela de urgência vindicada, haja vista que o recorrente depende desses valores para manter sua subsistência e de sua família. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em exame, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à readmissão como prestador de serviços de motorista do aplicativo gerido pela agravada. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. A questão debatida no recurso suscita questionamento. O agravante argumenta que não lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo privado. Afirma que foi sumariamente excluído da plataforma digital por meio da qual prestava serviços como motorista privado de aplicativo com base em fatos que lhe foram imputados por passageira e dos quais não se pode defender antes da prática do ato exclusório. A questão relativa à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas foi apreciada pelo e. do Supremo Tribunal Federal e identificada como a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O leading case é o RE 201.819 a seguinte resumido em sua ementa: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) O agravante alega que foi excluído da plataforma de prestação de serviços sem que lhe fosse concedida oportunidade para se defender da alegação de fobia contra o movimento LGBTQI+, feita por passageira em 18/6/2021 no aplicativo, após corrida da 108 Sul para o aeroporto, em razão de afirmação que ele teria feito em conversa durante o transporte. Verifico do texto da petição inicial (Id 97117357, págs. 11-12 do processo de referência), reproduzido nas razões deste recurso (Id 27851462, págs. 14-15), que o agravante recebeu a comunicação de que a parceria na prestação de serviços foi encerrada, porque a administradora do aplicativo recebeu noticia de passageira em 18/6/2021 de que ele praticou ato de LGBTfobia. Segundo a agravada, na informação transmitida ao recorrente, a política adotada é de tolerância zero com LGBTfobia, porque acredita no potencial das diferenças e preza pelo respeito a todas as pessoas. O agravante transcreveu trechos de mensagens enviadas para a agravada a respeito do fato que lhe foi imputado. Num primeiro momento, ele reconhece que conversou com a passageira sobre homofobia e afirmou, pessoalmente, não concordar. Posteriormente, em segunda mensagem, ele asseverou que a passageira lhe fez muitas perguntas e, numa terceira mensagem, ele disse que não é contra. A exclusão do agravante do aplicativo, segundo a recorrida, foi efetivada em conformidade com os termos e condições estabelecidos para a parceira na prestação dos serviços. O teor desse regramento não consta dos autos do processo de referência para apreciação. A questão foi reputada complexa pela i. magistrada e, evidentemente, assim se mostra. Necessário cotejar os fatos narrados com os termos e condições estabelecidos pela recorrida para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros por aplicativo. Mister ressalta que o agravante não nega o diálogo com a passageira e o tema da conversa. Ele expressou sua compreensão sobre o tema, cujo fato noticiado foi o motivo para sua exclusão do aplicativo. Inviável considerar açodadamente abusiva a conduta imputada à agravada. É perceptível que houve exposição de defesa sobre os fatos pelo agravante na plataforma da agravada e ele obteve resposta contrária a seus interesses, embora no mesmo dia em que o fato aconteceu. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual e melhor esclarecimento sobre a medida adotada pela agravada não há como formar convencimento seguro acerca da alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Vige a autonomia da vontade na relação privada e o descumprimento de regra por um dos contratantes possibilita para o outro a resilição do vínculo contratual. Necessário aguardar a manifestação prévia da parte agravada, como bem ressaltou a i. juíza na decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Ausente, em Sentença, qualquer menção ao indeferimento posterior do benefício da Gratuidade Judiciária já concedido ao autor, pressupõe-se a sua manutenção, sendo desnecessária a análise do tema nesta seara recursal. 2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tenha plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, sem com isso ofender ao Contraditório e à Ampla Defesa. 3. Considerando o efeito devolutivo da Apelação, deve ser afastada a tese de declaração de nulidade, com o retorno dos autos à Primeira Instância, de decisão que deixa de apreciar embargos oportunamente opostos, quando eventual omissão pode ser sanada na reapreciação do tema alvo do recurso. 4. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. 7. Diante das reclamações, houve a prévia notificação do motorista, por parte da ré, a fim de alertá-lo quanto às avaliações negativas de seu serviço. Nesse contexto, friso que, para estabelecer comunicação com os usuários de sua plataforma, não se exige da empresa Uber a emissão de mensagem formal para tanto, sendo suficiente o envio do texto desejado através do aplicativo. 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconheço, destarte, a probabilidade do direito, porque não demonstrado seguramente o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório pela agravada, para se reconhecer a invalidade do ato de exclusão do agravante da plataforma de prestação de serviços como motorista de aplicativo, a fim de determinar sua reinclusão. Não diviso também relevância dos fundamentos para viabilizar o provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “deferindo a tutela de urgência vindicada, haja vista que o recorrente depende desses valores para manter sua subsistência e de sua família.” (Id 27851462, pág. 20), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora